Tribunal: TJMT
Processo: 1004400-52.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004400-52.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Periciais, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOSE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 039.734.578-08 (AGRAVADO), GRACIELLE RAMOS REGAGNAN - CPF: 304.383.128-48 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

A
GRAV
ADO(S):

JOSE PEREIRA DOS SANTOS

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO No 232/2016 DO CNJ. EXCESSIVIDADE. REDUÇÃO.
DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que fixou honorários periciais em R$ 5.000,00, a serem suportados pelo ente público em razão da gratuidade da justiça deferida ao autor, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que fixa honorários periciais, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; e (
ii
) saber se o valor arbitrado a título de honorários periciais observa os parâmetros da Resolução no 232/2016 do CNJ e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rol do art. 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, admitindo-se agravo de instrumento quando demonstrada a urgência decorrente do risco de inutilidade do julgamento diferido, especialmente em hipóteses que envolvam desembolso imediato de recursos públicos.

4. A Resolução no 232/2016 do CNJ estabelece parâmetros vinculantes para a fixação de honorários periciais custeados pelo Poder Público, admitindo majoração fundamentada até cinco vezes o valor-base previsto.

5. A fixação de honorários em valor superior aos limites normativos, sem fundamentação concreta quanto à complexidade da perícia, viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e economicidade administrativa.

6. Em perícia grafotécnica de baixa complexidade, sem necessidade de diligências externas ou uso de técnicas avançadas, revela-se desproporcional a fixação de
honorários em R$ 5.000,00, impondo-se sua redução ao patamar máximo admitido pela norma regulamentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É cabível agravo de instrumento contra decisão que fixa honorários periciais quando demonstrada urgência decorrente do risco de lesão ao erário, nos termos da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC. 2. Os honorários periciais custeados pelo Poder Público devem observar os limites da Resolução no 232/2016 do CNJ, admitida majoração fundamentada até o quíntuplo do valor-base, sob pena de redução por excessividade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC,
arts
. 95, § 3o, II, 1.015 e 468,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; TJ-MT, AI no 1043832-15.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 24.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos do processo no 1000862-36.2022.8.11.0022, que versa sobre Ação Declaratória cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS em face do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.

Na origem, o autor postula a anulação de contratos de empréstimo consignado supostamente não celebrados por ele, com pedido de indenização por danos morais. No curso da instrução processual, foi deferida a produção de prova pericial técnica, sendo o autor beneficiário da gratuidade da justiça.

O perito nomeado apresentou proposta de honorários periciais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Estado de Mato Grosso, responsável pelo custeio da perícia em razão da gratuidade concedida ao autor, apresentou impugnação à proposta (ID. 202747359
– PJE 1o Grau
), sustentando a excessividade do valor e a necessidade de observância dos limites estabelecidos pela Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

O Juízo de primeiro grau, por meio de decisão interlocutória (ID. 343991850), indeferiu a impugnação apresentada pelo Estado, sob o fundamento de que os argumentos foram apresentados de forma genérica, sem qualquer parâmetro apto a demonstrar que o valor proposto seria extremamente oneroso
, conforme:

Vistos etc.

INDEFIRO o pleito de Id. 202747359, haja vista que os argumentos da impugnação à proposta dos honorários periciais oferecidos pelo perito foram apresentados de forma genérica, sem qualquer parâmetro como base para demonstrar que o valor proposto se encontra extremamente oneroso.

Nos termos do artigo 465, §3°, do Código de Processo Civil, levando em consideração a natureza da perícia, os trabalhos a
ser
realizados, o interesse do litígio e a capacidade econômica das partes, arbitrará os honorários periciais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Intime-se o Estado de Mato Grosso para efetuar o pagamento dos honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de bloqueio de valores.

Após, decorrido o prazo supra, certifique-se e venham-me os autos conclusos.

Às providências.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Agravo de Instrumento (ID. 343964899), alegando, em síntese, que a decisão recorrida viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os limites estabelecidos pela Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

Sustenta o agravante, em suas razões recursais, as seguintes teses:

Da violação à Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça e da excessividade dos honorários periciais arbitrados.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, reduzindo os honorários periciais ao limite previsto na Resolução no 232/2016 do CNJ, afastando-se a ordem de bloqueio dos valores fixados.

O agravado JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS apresentou contraminuta (ID. 351068872), suscitando, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. No mérito, sustenta que a decisão de primeiro grau está acobertada de razão e deve ser mantida, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O recurso foi regularmente processado, com dispensa de preparo recursal em razão da natureza jurídica do agravante, nos termos do artigo 1.007, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil e do artigo 73, parágrafo primeiro, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (ID. 344002359).

Por meio de decisão monocrática (ID. 345656863), foi deferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso, determinando-se a suspensão dos efeitos da decisão agravada até a análise de mérito do presente agravo, com fundamento na probabilidade do direito e no perigo de
dano
ao erário, considerando-se a possibilidade de desembolso de recursos públicos em valor potencialmente superior ao legalmente devido.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO(S):

JOSE PEREIRA DOS SANTOS

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Da inadmissibilidade recursal por ausência de previsão no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil
suscitada em Contrarrazões à Apelação

O agravado, em sua contraminuta (ID. 351068872), suscita preliminar de inadmissibilidade do recurso, sustentando que a decisão que fixa honorários periciais não se enquadra no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, razão pela qual o agravo de instrumento não seria cabível.

A preliminar não merece acolhimento.

O artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece expressamente que cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias.

Embora a decisão que arbitra honorários periciais não se enquadre literalmente nesse dispositivo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os recursos repetitivos que deram origem ao Tema 988, reconheceu que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil possui taxatividade mitigada, admitindo-se o cabimento de agravo de instrumento contra decisões não expressamente previstas na lei quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

No caso concreto, a decisão agravada determinou o pagamento de honorários periciais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo Estado de Mato Grosso, no prazo de quinze dias, sob pena de bloqueio judicial de valores.

Trata-se de decisão que impõe ao ente público o imediato desembolso de recursos, com ameaça de constrição patrimonial em caso de descumprimento. A urgência é manifesta,
pois
a submissão da matéria ao exame diferido, por ocasião de eventual apelação, tornaria inútil a discussão, uma vez que o pagamento já
teria sido efetivado ou os valores já teriam sido bloqueados judicialmente, configurando dano de difícil ou impossível reparação ao erário.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
PERICIAIS .
REDUÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I .
CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que homologou o valor dos honorários periciais na Ação de Cobrança de Indenização Securitária, proposta com fundamento em alegada invalidez permanente decorrente de acidente ou doença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 .
A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de honorários periciais encontra respaldo na complexidade da perícia médica a ser realizada, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A controvérsia sobre a fixação dos honorários periciais admite julgamento imediato por Agravo de Instrumento, com fundamento no princípio da taxatividade mitigada do
art
. 1.015 do CPC, dada a urgência e a irreversibilidade da medida.
4. A fixação dos honorários deve considerar a complexidade do trabalho técnico, o tempo estimado para sua realização, os exames necessários, a especialização exigida e a natureza da perícia, em observância aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade .
5. No caso, a perícia médica envolve análise de documentos e exame clínico, sem previsão de diligências complexas ou necessidade de exames especializados, não se justificando valor elevado, motivo pelo qual a decisão deve ser reformada para reduzir os honorários periciais. IV. DISPOSITIVO E TESE
6 .
Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A fixação dos honorários periciais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade e a extensão do trabalho técnico. ___________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1 .015, inc. XIII; Resolução CNJ no 232/2016. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704 .520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22 .05.2019; TJMT, RAI 1025304-30.2025.8 .11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes,
j .
16.09.2025. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10438321520258110000, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 24/02/2026, Gabinete 3 - Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2026)
(grifo nosso)

Ademais, a decisão que fixa honorários periciais em valor superior aos limites estabelecidos pela Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, quando o custeio é de responsabilidade do Poder Público em razão da gratuidade da justiça concedida à parte, possui aptidão para causar lesão imediata ao interesse público, justificando o cabimento do agravo de instrumento com fundamento na taxatividade mitigada do rol legal.

Rejeito, portanto, a preliminar de inadmissibilidade recursal.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de
agravo de instrumento
o Estado de Mato Grosso insurge-se contra decisão que arbitrou honorários periciais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem pagos pelo ente público no prazo de quinze dias, sob pena de bloqueio judicial de valores.

O agravante sustenta que o valor fixado é excessivo e viola os limites estabelecidos pela Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, que regula os honorários periciais quando o custeio é de responsabilidade do Poder Público em razão da concessão de gratuidade da justiça à parte.

O agravado, por sua vez, defende a manutenção da decisão de primeiro grau, argumentando que o valor arbitrado está adequado à natureza da perícia e aos trabalhos a serem realizados.

Passo ao exame da controvérsia.

1. Da violação à Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça e da excessividade dos honorários periciais arbitrados

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado a título de honorários periciais, observa os parâmetros estabelecidos pela Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça e se está em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O artigo 95, parágrafo terceiro, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por
particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

O Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução no 232/2016, com o objetivo de estabelecer os valores a serem pagos aos peritos na Justiça de
1o
e
2o
Graus, nas hipóteses em que o Poder Público é responsável pelo custeio, em favor dos beneficiários da gratuidade de justiça.

A finalidade precípua dessa norma é uniformizar e limitar os valores a serem despendidos com tais serviços, evitando disparidades e garantindo a eficiência na gestão dos recursos públicos.

O artigo 1o da Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça dispõe que os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo da Resolução, na hipótese do artigo 95, parágrafo terceiro, inciso II, do Código de Processo Civil.

O artigo 2o da mesma Resolução estabelece que o magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos da Resolução, observando-se, em cada caso, a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais.

O artigo 2o, parágrafo segundo, da referida Resolução é claro ao dispor que, quando o valor dos honorários for fixado em montante superior aos definidos em tabela oficial, seu pagamento, a ser realizado pelos cofres públicos, estará limitado àqueles valores estabelecidos por cada Tribunal ou, na sua falta, pelo Conselho Nacional de Justiça, conforme anexo.

O artigo 2o, parágrafo quarto, da Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça autoriza que o magistrado arbitre os honorários em até cinco vezes o limite nela fixado, desde que devidamente fundamentado.

No caso do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não há regulamentação específica que afaste a aplicação dos parâmetros do Conselho Nacional de Justiça, razão pela qual a tabela anexa à Resolução no 232/2016 deve ser observada como limite para o pagamento de honorários periciais custeados pelo Poder Público.

Conforme a tabela anexa à Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, o valor-base para perícia grafotécnica é de R$ 3
0
0,00 (trezentos reais)
(
ANEXO DA RESOLUÇÃO 232, DE 13 DE JULHO
2016

.

Considerando a possibilidade de majoração em até cinco vezes, o valor máximo que poderia ser arbitrado seria de R$ 1.
50
0,00 (mil
e quinhentos
reais).

No caso concreto, o Juízo de primeiro grau fixou os honorários periciais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que supera em mais de
três
vezes o limite máximo permitido pela Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, mesmo considerando a possibilidade de quintuplicação do valor-base.

A decisão agravada (ID. 343991850) limitou-se a afirmar que os argumentos da impugnação apresentada pelo Estado foram genéricos, sem qualquer parâmetro apto a demonstrar que o valor proposto seria extremamente oneroso.

Contudo, a decisão não apresentou fundamentação concreta e robusta que justificasse a fixação de honorários periciais em patamar tão superior aos limites estabelecidos pela norma do Conselho Nacional de Justiça.

A perícia a ser realizada nos autos consiste em exame grafotécnico para verificar a autenticidade de assinaturas apostas em
um único
contrato bancário, tratando-se de prova técnica de complexidade reduzida, que se limita à comparação de assinaturas constantes de documentos já acostados aos autos, sem necessidade de diligências externas, coleta de novos materiais ou uso de tecnologia avançada.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os honorários periciais devem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, compatibilizando-se com a complexidade efetiva do exame técnico
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS PERICIAIS – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RESOLUÇÃO CNJ No 232/2016 – VALOR EXCESSIVO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – READEQUAÇÃO – VALOR ARBITRADO SEM OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS NORMATIVOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A fixação de honorários periciais deve observar os parâmetros da Resolução CNJ no 232/2016, sendo vedada a superação do teto sem fundamentação específica sobre a complexidade do caso. Em ações com parte beneficiária da gratuidade de justiça, é legítima a readequação dos honorários periciais aos valores de referência normativos, inclusive com possibilidade de custeio pelo Estado, a fim de garantir o contraditório e a efetividade da prova técnica. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10368005620258110000, Relator.:
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/01/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2026)

Em perícias grafotécnicas de baixa complexidade, é cabível a fixação de valor inferior à média, sobretudo quando não houver necessidade de diligências externas ou uso de técnicas especializadas.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu que o valor arbitrado a título de honorários periciais deve ser fixado segundo a natureza, a complexidade e o tempo exigido para a realização dos trabalhos, observando-se os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
PERICIAIS .
REDUÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I .
CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que homologou o valor dos honorários periciais na Ação de Cobrança de Indenização Securitária, proposta com fundamento em alegada invalidez permanente decorrente de acidente ou doença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 .
A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de honorários periciais encontra respaldo na complexidade da perícia médica a ser realizada, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A controvérsia sobre a fixação dos honorários periciais admite julgamento imediato por Agravo de Instrumento, com fundamento no princípio da taxatividade mitigada do
art
. 1.015 do CPC, dada a urgência e a irreversibilidade da medida. 4. A fixação dos honorários deve considerar a complexidade do trabalho técnico, o tempo estimado para sua realização, os exames necessários, a especialização exigida e a natureza da perícia, em observância aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade .
5. No caso, a perícia médica envolve análise de documentos e exame clínico, sem previsão de diligências complexas ou necessidade de exames especializados, não se justificando valor elevado, motivo pelo qual a decisão deve ser reformada para reduzir os honorários periciais. IV. DISPOSITIVO E TESE
6 .
Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A fixação dos honorários periciais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade e a extensão do trabalho técnico. ___________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1 .015, inc. XIII; Resolução CNJ no 232/2016. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704 .520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22 .05.2019; TJMT, RAI 1025304-30.2025.8 .11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes,
j .
16.09.2025. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10438321520258110000, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 24/02/2026, Gabinete 3 - Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2026)

Caso o valor proposto pelo perito e fixado pelo magistrado se mostre excessivo diante da perícia a ser realizada, possível é a redução dos honorários periciais, ressalvada a possibilidade
do
perito recusar o encargo, eis que não pode ser obrigado a aceitar tarefa por valor inferior ao proposto.

A fixação de honorários periciais em valor excessivo representa ônus desproporcional ao erário, violando os princípios da eficiência e da economicidade que regem a Administração Pública, previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal.

Ademais, a manutenção de valores desarrazoados pode servir de precedente para outros requerimentos de honorários em patamares incompatíveis com a complexidade das perícias, onerando sobremaneira os cofres públicos e comprometendo a gestão eficiente dos recursos destinados ao custeio da justiça gratuita.

Considerando a natureza da perícia grafotécnica a ser realizada, a ausência de necessidade de diligências externas ou uso de tecnologia avançada, a observância dos parâmetros estabelecidos pela Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça e a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de honorários periciais é excessivo e desproporcional.

O valor adequado, que melhor se coaduna com a complexidade da prova técnica a ser produzida e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é de R$
1
.
5
00,00 (
mil e quinhentos reais
), montante que se mostra compatível com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos similares e que respeita os limites estabelecidos pela norma do Conselho Nacional de Justiça, considerando a possibilidade de majoração fundamentada.

Ressalvo, contudo, que o perito nomeado não está obrigado a aceitar o encargo pelo valor ora arbitrado, podendo recusá-lo, caso em que deverá ser nomeado novo perito, nos termos do artigo 468, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso,
rejeitando sua preliminar, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL

para reduzir os honorários periciais para
R$
1
.
5
00,00 (
mil e quinhentos reais
)
, mantendo-se o ônus de custeio da perícia ao Estado de Mato Grosso, ressalvada a possibilidade de o perito recusar o encargo.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026